Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-62.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos de Apelação Cível n. 1005458-62.2018.8.11.0003.
RECORRENTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.
RECORRIDO RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 50481454-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
A devolução dos valores quitados pelo consorciado será integral e não proporcional ao percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, devidamente corrigido pelo INP, a cada pagamento ocorrido.”. (N.U. 1005458-62.2018.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 15/07/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53891478-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 30, da Lei n. 11.795/08, e ao artigo 884, do CC, e aos artigos 86, § único, 489, §1o, inciso IV e 1.022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, uma vez que a Lei de Consórcio estabelece de forma expressa e criteriosa a forma de restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, elegendo como critério o “percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”, e não o valor total pago, gerando assim enriquecimento ilícito por parte do consorciado.
Recurso tempestivo (id. 51926472-TJ).
Contrarrazões no id. 60634994-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em não fundamentar quais elementos levaram o julgador a concluir pela configuração de enriquecimento ilícito.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
(...)No que tange a suposta omissão e obscuridade acerca do que “vem a ser enriquecimento ilícito e sua aplicação no caso concreto, além de que a aplicação do artigo 884 do CC não foi fundamentado” e, ainda, ausência de ponderação com o artigo 30 da Lei 11.795/2008, bem se observa que a recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.
Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso e obscuro foi devidamente enfrentado.
No ponto, destaca-se do acórdão:
“No que tange ao recurso da Administradora de Consórcio Sicredi Ltda., observa-se que se limita a postular que os valores pagos, por ocasião da devolução, devem ser calculados com “base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23%, ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”, sem razão a recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Ao consumidor desistente do consórcio, portanto, é assegurado o direito ao reembolso integral das parcelas por ele efetivamente pagas, com correção pelo INPC a partir do desembolso.”
Ora, o reembolso devido ao embargado diz respeito a totalidade do que foi pago e não com base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23% (artigo 30 da Lei 11.795/2008) como pretendeu a embargante, máxime porque o consorciado desistente poderia ter sido substituído por outro que passa a arcar com tais contribuições, sem que o consórcio tenha provado ocorrência de qualquer prejuízo.
Por isso, que se entendeu que é devida a restituição da totalidade das 29 parcelas pagas pelo embargado, não em 23,9119% pago ao Fundo Comum, inclusive pela falta de critério técnico para se afirmar que o tanto pago pelo recorrido equivaleria a referido percentual, o que coloca o consumidor numa posição de vulnerabilidade, em franco prejuízo suscetível de acarretar enriquecimento ilícito da embargante.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – INSTRUMENTO CONTRATUAL DESENVOLVIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/2008 – CONSORCIADO DESISTENTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES – NECESSÁRIA REFORMA – VALOR A SER RESTITUÍDO – DIREITO DO CONSORCIADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, ABATIDAS APENAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, E SEGURO – CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA – EXIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INDEVIDAS NA MEDIDA EM QUE SUBMETEM O CONSUMIDOR A PENALIDADE EXCESSIVA PELA SIMPLES CIRCUNSTÂNCIA DE EXERCER SEU LEGÍTIMO DIREITO DE DESISTÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1000737-17.2019.8.26.0035; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Destaca-se que o conceito de enriquecimento ilícito encontra-se bem delimitado no artigo 884, do CC, sem que a Corte precise elucidar em que circunstância que não aquela prevista na própria norma, incidiria no caso concreto.”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, inciso IV e art. 1022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação ao artigo 30, da Lei n. 11.795/08, e ao artigo 884, do CC, uma vez que a Lei de Consórcio estabelece de forma expressa e criteriosa a forma de restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído, elegendo como critério o “percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”, e não o valor total pago, gerando assim enriquecimento ilícito por parte do consorciado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que tange a contradição, diz a embargante que a sentença já havia reconheceu o direito da embargante de deduzir a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor de de 10%”, contudo, o acórdão consignou que seria devida à Embargada a restituição da integralidade dos valores das quotas de consórcio pagas, o que evidencia contradição.
Ocorre que não há falar em contradição, porque o “integral” mencionado no acórdão diz respeito a integralidade dos valores pagos pelo embargado e não o percentual de 23% postulado pela recorrente, o que em nada interfere o decisum que autorizou a dedução da taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no percentual de 10%, tanto que na parte dispositiva consta expressamente o desprovimento de ambos os recursos para manter a sentença recorrida.
No que tange a suposta omissão e obscuridade acerca do que “vem a ser enriquecimento ilícito e sua aplicação no caso concreto, além de que a aplicação do artigo 884 do CC não foi fundamentado” e, ainda, ausência de ponderação com o artigo 30 da Lei 11.795/2008, bem se observa que a recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.
Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso e obscuro foi devidamente enfrentado.
No ponto, destaca-se do acórdão:
“No que tange ao recurso da Administradora de Consórcio Sicredi Ltda., observa-se que se limita a postular que os valores pagos, por ocasião da devolução, devem ser calculados com “base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23%, ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”, sem razão a recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Ao consumidor desistente do consórcio, portanto, é assegurado o direito ao reembolso integral das parcelas por ele efetivamente pagas, com correção pelo INPC a partir do desembolso.”
Ora, o reembolso devido ao embargado diz respeito a totalidade do que foi pago e não com base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23% (artigo 30 da Lei 11.795/2008) como pretendeu a embargante, máxime porque o consorciado desistente poderia ter sido substituído por outro que passa a arcar com tais contribuições, sem que o consórcio tenha provado ocorrência de qualquer prejuízo.
Por isso, que se entendeu que é devida a restituição da totalidade das 29 parcelas pagas pelo embargado, não em 23,9119% pago ao Fundo Comum, inclusive pela falta de critério técnico para se afirmar que o tanto pago pelo recorrido equivaleria a referido percentual, o que coloca o consumidor numa posição de vulnerabilidade, em franco prejuízo suscetível de acarretar enriquecimento ilícito da embargante.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – INSTRUMENTO CONTRATUAL DESENVOLVIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/2008 – CONSORCIADO DESISTENTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES – NECESSÁRIA REFORMA – VALOR A SER RESTITUÍDO – DIREITO DO CONSORCIADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, ABATIDAS APENAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, E SEGURO – CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA – EXIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INDEVIDAS NA MEDIDA EM QUE SUBMETEM O CONSUMIDOR A PENALIDADE EXCESSIVA PELA SIMPLES CIRCUNSTÂNCIA DE EXERCER SEU LEGÍTIMO DIREITO DE DESISTÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1000737-17.2019.8.26.0035; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Destaca-se que o conceito de enriquecimento ilícito encontra-se bem delimitado no artigo 884, do CC, sem que a Corte precise elucidar em que circunstância que não aquela prevista na própria norma, incidiria no caso concreto.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Controvérsia relativa à condenação de consórcio à restituição integral, com correção monetária, de parcelas pagas por consorciados desistentes ou excluídos.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. A petição inicial em que a causa de pedir e o pedido estejam suficientemente delimitados, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não é inepta.
5. A ação coletiva discute dano direto causado a consumidores pela indevida retenção de valores de consorciados desistentes, prejuízo que será avaliado em liquidação de sentença pelos prejudicados no momento processual oportuno.
6. A legitimidade ativa da autora, constituída desde 1988, segundo o acórdão, está consolidada no art. 2o, "a" e "b", do seu Estatuto Social.
7. A homogeneidade advém da previsão contratual de não devolução integral das parcelas adimplidas pelos desistentes, ainda que uma ou outra circunstância fática seja diversa, porquanto configurada a vinculação jurídica comum.
8. O tribunal local afirmou, taxativamente, que o direito estaria albergado também em leis civis e processuais, não se restringindo à análise do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi atacado pela recorrente, atraindo o teor das Súmulas nos 283 e 284/STF.
9. Ausência de impugnação do fundamento autônomo do acórdão quanto à inobservância da notificação dos desistentes e excluídos para o recebimento dos valores a que fazem jus.
10. Inviável em recurso especial, modificar o acórdão recorrido que entendeu pela legalidade da cláusula penal, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
12. O Tribunal de origem consignou que a não incidência de redutores seria consectário da procedência do pedido de plena restituição das parcelas pagas pelos consorciados desistentes ou excluídos dos grupos, não tendo a recorrente se insurgido contra tal motivação (Súmula no 283/STF).
13. É devida a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula no 35/STJ. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes.
14. Nas ações coletivas, incide o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/1965) ante a ausência de previsão tanto no CDC quanto na Lei no 7.347/1985.
15. A condenação genérica é característica das ações coletivas que visam apenas identificar a lesão a direito e os danos causados, sujeitando-se à liquidação pelos interessados para especificar os prejuízos.
16. A multa prevista no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC/1973 não incide sobre a obrigação de pagar.
17. Ao juiz é possível dar concretude ao princípio da publicidade dos atos processuais (arts. 5o, LX, da CF e 83 e 94 do CDC), determinando a adoção das técnicas que mais se compatibilizam com as ações coletivas. Suficiência da divulgação da decisão condenatória na rede mundial de computadores, notadamente em órgãos oficiais, bem como no sítio eletrônico do próprio fornecedor (art. 257, II e III, do CPC/2015), a evitar o desnecessário dispêndio de recursos nas publicações físicas, sem haver o comprometimento de as informações atingirem grande número de interessados.
18. Não há condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, com base na simetria, por força do art. 18 da Lei no 7.347/1985.
19. Os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.
Vencido o Relator quanto a eficácia das decisões proferidas em ações coletivas em virtude da aplicação do entendimento proferido no RE no 1.101.937 (DJe 5.12.2018).
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1304939/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 06/03/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. CONTRATO CELEBRADO APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. É possível a incidência de correção monetária nos valores a serem restituídos a ex-participante de consórcio. Isso porque essa parcela não se constitui em acréscimo do valor investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela inflação.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a correção monetária a que alude o enunciado no 35/STJ, deve observar índice que melhor reflita a realidade inflacionária.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1365580/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 30, da Lei no 11.795/08, e ao artigo 884, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, ao alegar violação ao artigo 86, § único, do CPC, a parte Recorrente defende que decaiu de forma mínima na lide, de sorte que todo o ônus sucumbencial deveria ser delegado à parte Recorrida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Por fim, no que tange ao pedido de reforma para afastar a sucumbência recíproca, sem razão a apelante Administradora de Consórcio Sicredi.
A autora Rodorápido não teve acolhido importante pedido de restituição imediata dos valores pagos e a requerida Administradora de Consórcio Sicredi, que deu causa ao ajuizamento da ação, restou vencida quanto a cláusula penal prevista em 15% que foi minorada para 10%, além de que a devolução será a integralidade dos valores pagos pela autora, e não o percentual de amortização, devidamente corrigidos pelo INPC, nos termos da sentença recorrida.
Logo, a repartição da condenação nas verbas de sucumbência é medida que se impõe, o que foi devidamente reconhecido na sentença impugnada.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade, no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
1.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram óbice na Súmula 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática. Precedentes.
2.1. Nos termos da Súmula 326 desta Corte, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1442456/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CPVIP):
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII